Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade das transações objeto dos autos e condenar a parte requerida a restituir a quantia de R$ 761,77.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma ser cabível a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável, além da existência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro e a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Frente ao documento de ID 70888500, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.
5. Na hipótese, a recorrente relata que, no dia 25/9/2024, foram realizadas transações fraudadas na conta que mantém junto à parte recorrida, no valor total de R$ 761,77 (ID 70888462).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Não se olvida que o consumidor tem a seu dispor a garantia legal da repetição dobrada do indébito, em caso de cobrança de quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, não obstante se tenha acatado a alegação autoral de desconhecimento das transações impugnadas, é evidente que a parte recorrida não concorreu para a perpetração do ardil, sendo possível concluir que ambos – consumidor e instituição financeira – foram vítimas da aplicação de golpe. Assim, verifica-se a ocorrência de engano justificável, uma vez que as transações decorreram de fraude, mostrando-se incabível a devolução em dobro do valor contestado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1947326, 1947730.
8. Quanto aos danos morais, faz-se necessário reconhecer que, embora seja objetiva a responsabilidade da instituição financeira, os aborrecimentos experimentados pela parte recorrente não se traduzem em abalo psíquico, lesão à honra ou em violação de direito da personalidade do consumidor aptos a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
11. Ante a nomeação de advogada dativa pelo juízo de origem para interpor Recurso Inominado, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947326, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1947730, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024.